Tribunal: TJMT
Processo: 1024686-93.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024686-93.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA - CPF: 162.859.131-53 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO – GRAFIA DIFERENTE DO DISPOSTO NO VOTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAUDELINA MONTEIRO CALDAS SILVEIRA contra o acórdão proferido por esta 3º Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, no conheceu do recurso de apelação nº 1024686-93.2024.8.11.0041, manejado pela ora embargada.

Em suas razões, aduz a embargante que o acórdão incorreu em erro material, pois houve divergência entre a ementa e o voto, especificamente quanto ao parcial provimento da demanda em primeiro grau.

Dessa forma, espera seja acolhido e provido o presente embargo de declaração, para sanar o erro material apontado, nos termos acima expostos.

Contrarrazões no id. 262640793.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, ocasionado pela inserção do termo “AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEMANDA IMPROCEDENTE” no corpo da ementa, uma vez que na origem a demanda foi julgada
“PARCIALMENTE PROVIDA”.

Deste modo, a ementa do acórdo de Id. 257940651, constava com a seguinte redaço, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEMANDA IMPROCEDENTE
– RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça inaugural.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
- grifo nosso.

Razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe, para que a ementa do julgado passe a constar com a seguinte redaço:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça inaugural.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”

Dispositivo

Com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para retificar a ementa do voto para:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça inaugural.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025